Tribunal: TJDFT
Processo: 0751499-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (ii) definir se as circunstâncias do caso justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, em primeira análise do caso, não há indícios veementes de provas que apontem para a participação do paciente no crime de tráfico de drogas, as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a liberdade provisória deve ser concedida, mormente quando drogas não foram encontradas e nem apreendidas em poder do paciente.
4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem concedida.